Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-80.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-80.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MARCOS ASSUNCAO CAROBA

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS SOTER, LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Indenização por danos morais. Negativação indevida. Quantum indenizatório. Majoração. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Apelação cível interposta por consumidor objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de negativação indevida promovida por instituição financeira, buscando a elevação da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Fato relevante. Sentença reconheceu inexistência dos débitos e a ocorrência de negativação indevida, fixando danos morais em R$ 5.000,00.

Decisão anterior. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulos os contratos questionados e determinando a retirada das negativações indevidas, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em sentença, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dano moral configurado pela negativação indevida, caracterizando dano in re ipsa.

Valor indenizatório de R$ 5.000,00 compatível com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal para casos análogos.

Múltiplos contratos negativados, porém com valor total limitado (R$ 3.606,62) e duração não excessiva, indicando proporcionalidade da quantia fixada frente ao interesse jurídico lesado e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Invocação pelo apelante do REsp nº 1.152.541/RS não implica obrigatoriedade de fixação em valor específico, exigindo-se análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.

Honorários advocatícios arbitrados na sentença (10% do valor da condenação) adequados ao zelo profissional e à complexidade do feito, não havendo justificativa para majoração pretendida pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em caso de negativação indevida, a indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias específicas e parâmetros jurisprudenciais.
2. Valor fixado em sentença deve prevalecer quando se mostrar adequado às funções compensatória e pedagógica, evitando-se o enriquecimento indevido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000147-80.2022.8.05.0040
, em que figuram como apelante ANDRE MARCOS ASSUNCAO CAROBA e como apelada OI MOVEL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça